Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DA JUNTA MÉDICA E O RELATÓRIO APRESENTADO PELO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE INJUSTA PRETERIÇÃO. ART. 300 DO CPC. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. A tutela pretendida pelo autor, ora agravante, destina-se, em síntese, a suspender o ato que o considerou inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica no concurso público para provimento de vagas no cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal.
2. Em razão da controvérsia entre o laudo da junta formada pela banca examinadora (que considerou o candidato inapto por apresentar problema ortopédico, sob os seguintes argumentos: “a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo” e os relatórios médicos que acompanham a petição inicial, elaborados por médico especialista em ortopedia e traumatologia e por fisioterapeuta (que declaram inexistir limitações para realização de atividades funcionais e profissionais atinentes ao cargo almejado), constata-se plausibilidade do direito defendido pelo autor, ora agravante. Ademais, o perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de injusta preterição, ou seja, pelo risco de que as próximas fases/etapas do concurso sejam encerradas sem participação do candidato, o qual, após a devida instrução probatória, poderá eventualmente ser considerado apto a assumir o cargo.
3. Satisfeitos os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser reformada para, na linha do ato decisório que acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar suspensão do ato de eliminação do agravante do concurso público e autorizar sua participação nas demais fases/etapas do certame, na condição de sub judice.
4. Recurso conhecido e provido.